Tribunal: TJPA
Processo: 0002139-60.2016.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002139-60.2016.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018)
e II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA). PRELIMINAR – EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PREJUDICADA.
MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO.
AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS
. LEI 13.654/18.

REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar prejudicada – Existente nos autos certidão atestando a tempestividade do recurso de apelação.

2.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima e das testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas,
vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva,
inviabilizando a súplica absolutória
. Versão do apelante isolada nos autos
;

3.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

4.

Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como causa de aumento. Sendo assim, imperioso seu afastamento. Destaca-se, entretanto, a
possibilidade de valorá-la como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. Precedentes.

5.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59.

5.1.

Havendo a presença de circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, procedente pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena final e definitiva para 05 anos e 04 meses de reclusão e 49 dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, de Raimundo Ribeiro Moraes, e dar-lhe parcial
provimento
para redimensionar a pena final e definitiva aplicada ao apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raimundo Ribeiro Moraes, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5116040 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 13 de Março de 2016, por volta das 13horas 00, os denunciados RAIMUNDO RIBEIRO MORAES e PLACIDO NETO OLIVEIRA MARTINS vulgo "BABAÇO", em concurso de pessoas, tomaram de assalto a Vítima MARCOS ANTÔNIO MOURA DA SILVA, sendo que a mesma se encontrava nessa cidade para participar de aula referente ao curso de assistência técnica de celular e por não haver aula a vítima sentou na praça localizada nas proximidades da Escola "Maria Amélia". A vítima estava usando o aparelho celular ocasião em que o acusado RAIMUNDO MORAES chegou e iniciou uma conversa perguntando "E RAPAZ, O QUE TU TA FAZENDO AÍ?", textuais, e nesse momento o acusado PLACIDO MARTINS se aproximou e colocou um terçado no pescoço da vítima e disse, textuais, "PASSA O CELULAR, ENTREGA O CELULAR, SE NÃO TE MATO AGORA" e temendo por sua vida diante das ameaças entregou o aparelho celular.

Após roubarem o celular da vítima, os acusados empreenderam fuga juntos, indo em direção ao Mercado Municipal, à vitima saiu então em busca de ajuda quando avistou uma viatura da Polícia Militar e relatou o que havia ocorrido e imediatamente os policiais saíram em diligência no sentido de localizar os autores do crime e às proximidades do Mercado Municipal conseguiram realizar a detenção do acusado RAIMUNDO RIBEIRO MORAES, sendo reconhecido pela vítima e o acusado PLACIDO NETO OLIVEIRA MARTINS vulgo "BABAÇO" havia fugido com o aparelho celular roubado.

Houve o recebimento correlato (Num. 5116040 – Pág. 6).

Devidamente citados, os acusados ofereceram defesa preliminar, com ressalva de expor suas alegações em razões finais (Num. 5116040 - Pág. 17).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual foi realizado o interrogatório dos acusados. (Num. 5116042 – Pág. 8 a 10)

A oitiva da testemunha ocorreu via carta precatória, realizada na Vara Única de Nova Timboteua. (Num. 5116043 – Pág. 31)

As partes apresentaram memoriais finais (Num. 5116044 - Pág. 1 a 12).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, somente em relação ao denunciado Raimundo Ribeiro Moraes, impondo a ele 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (Num. 5116045 - Pág. 1 a 14).

Preliminarmente, sustenta a mera irregularidade da extemporaneidade das razões recursais.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, alegando inexistência de autoria e materialidade, amparado na insuficiência de provas, rogando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria aplicada, requerendo reanálise e redimensionamento pela redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pela exclusão da majorante do uso de arma, sustentando que nenhuma suposta arma foi apreendida ou periciada (Num. 5116046 – Pág. 1 a 30).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5116047 – Pág. 1 a 8).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer pelo
conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5116048 – Pág. 8 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE.
DA PRELIMINAR - MERA IRREGULARIDADE DA EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Nesse ponto, necessário informar ser descabível a informação trazida pela defesa em razão de haver nos autos certidão da secretaria de origem certificando a tempestividade do aludido recurso de apelação (Num. 5116045 – Pág. 19).

Portanto, tempestivo o recurso defensivo.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa inicialmente pugna pela absolvição por negativa de autoria e materialidade e insuficiência de provas, argumentando fragilidade no conjunto probatório. Nesse caso,

entendo que

não merece prosperar a alegação,
data venia
.

Explico:

Para corroborar o entendimento, retirei trecho da sentença, no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
in

verbis

(Num. 5116046 - Pág. 3 a 14):

FUNDAMENTAÇÃO

A doutrina define o crime como sendo o fato típico, ilícito e culpável, vale dizer, para que exista o crime basta que haja uma conduta que se amolde à previsão da legislação penal, que tal conduta seja contrária ao direito, devendo ainda ser culpável o autor da citada ação/omissão.

Coligidas as provas testemunhais e depoimento da vítima, verifica-se patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, entretanto, ressalte-se que o arcabouço probatório constante nos autos permite apenas autorizar a aplicação de decreto condenatório ao réu RAIMUNDO RIBEIRO MORAES, pela prática da conduta típica descrita no art. 157, §2º, I e II, CP, tipo penal que traz em seu bojo a seguinte redação: (...)

Pois bem, conforme dito, as narrativas são convergentes no sentido de apontar o acusado RAIMUNDO RIBEIRO como um dos perpetradores da conduta de subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça, o que se extrai dos depoimentos de KLAYTON KESSLE GAIA DE OLIVEIRA e CÉLIO ROBERTO DE SOUZA PASCOAL, policiais que realizaram a prisão do acusado, tendo dito que localizaram o réu após a viatura em que se encontravam ter sido acionada pela vítima, a qual ingressou no veículo com os militares e, então, partiram a caminho da região do mercado municipal, direção em que a vítima visualizou o réu seguir quando de sua fuga e, lá chegando, a vítima avistou e reconheceu o réu, tendo os policiais efetuado a prisão em flagrante, momento em que o acusado teria confessado a conduta delitiva e, também, informado que o celular da vítima se encontrava em posse de seu comparsa, o qual havia seguido caminho diverso, não sabendo precisar seu paradeiro. O réu, em seu interrogatório realizado em fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, reiterou sua confissão, assumindo, inclusive, que havia praticado o crime em conjunto com um comparsa, razão pela qual resta clara a ocorrência do fato típico.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pelas testemunhas e pela vítima, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, convergentes, detalhados e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Nesse contexto, seguindo entendimento adotado em nossa jurisprudência pátria,
a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

De igual modo, as testemunhas policiais, que faziam parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial, confirmaram os fatos descritos na denúncia, e destacaram que o apelante confessou o delito e informou que seu comparsa estava na posse do bem, entretanto, não sabia de seu paradeiro, pois este seguiu caminho diverso do seu.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018)” (grifei)

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos da vítima e testemunhas.

Friso que em seu interrogatório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante confirmou a ação delituosa tal qual foi descrita na denúncia, retificando um único ponto: que seu comparsa não era a pessoa que constava dos autos, o qual inclusive foi absolvido pelo magistrado sentenciante.

Imperioso destacar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

In casu
, saliento que inexistem circunstâncias que excluam o crime, tampouco isentem o réu de pena.

2.2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA

A defesa do apelante pugna pelo
afastamento da majorante pelo uso da arma, disposta no art. 157, §2º, inciso I
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
do CPB, em razão da não apreensão suposta arma branca.

O emprego de arma branca restou comprovado diante dos depoimentos extrajudicial e judicial da vítima, uníssonos no sentido da presença da arma (terçado), inclusive com relato da grave ameaça sofrida com o terçado em seu pescoço, o que ocasionou grande temor a sua vida.

Destaco ainda, que o próprio apelante em seu interrogatório confirmou que a ação criminosa ocorreu com o uso do terçado, dessa forma, caracterizada a presença da majorante exposta no inciso I
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, do §2º, do art. 157, do CP.

Enfatizo, sobre o tema, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça,
por meio da Súmula 14/TJPA
, no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Entretanto
,
verifico que deve ser afastada a referida causa de aumento
(artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal)
, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Não obstante, ressalto que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, que será realizado na fase da dosimetria.

2.3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O inconformismo do apelante insurge-se à dosimetria da pena, razão pela qual me atenho a sua análise,
para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para o réu RAIMUNDO RIBEIRO MORAES, nos termos a seguir alinhados: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Há que se destacar, ainda, os seguintes entendimentos jurisprudenciais acerca de como deve ser operacionalizada a dosimetria de pena quando há incidência de mais de uma qualificadora da conduta típica praticada: (...)

Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta do sentenciado, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, devem incidir as atenuantes previstas nos art. 65, I, e III, d, do CP, haja vista que o denunciado confessou a prática do delito e era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data da conduta criminosa, pelo o que reduzo a pena em 06 (seis) meses, restando, nesta fase, o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma qualificada (incisos I e II do §2º do art. 157, CP), entretanto, considerando apenas uma das majorantes para exasperação da pena em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, inicialmente, assevero, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível reanálise das circunstâncias judiciais, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria, verifico que o
MM. Juízo
a quo
considerou a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao apelante.

Data máxima

vênia, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA)
;

in casu,
neutra,
pois sua conduta foi condizente com elementos concretos abarcados pelo próprio tipo penal.

Deixo de avaliar a personalidade do agente
–

a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
–
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, pelo que
mantenho-os neutros
;

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
considero-as negativas
em razão de ter sido utilizado arma branca, a qual tratava-se de um terçado, posto no pescoço da vítima, conforme consta do depoimento daquela (corroborada pela própria confissão do réu), circunstância essa que transborda as usuais do crime de roubo, pois trouxe imenso temor à vítima por sua vida.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador.

2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados.

Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (grifei)

Em relação às
consequências do delito
, o magistrado, de forma genérica, desvalorou, argumentando a grave ameaça e risco de vida, como suficientes para configuração de dano psicológico, entretanto,

não houve essa comprovação nos autos, motivo pelo que
neutralizo as consequências do crime,
não se podendo valorar tais disposições abstratas, que são inerentes ao delito praticado.

Nesse contexto, mantenho
desfavoráveis
ao recorrente, apenas
as circunstâncias do crime
, sendo suficientes
para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº. 23
deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse sentido,
modifico a pena-base para fixá-la em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, ante a existência das atenuantes da confissão e da menoridade (20 anos na época – Num. 5116035 – Pág. 11), reduzo a pena em 1/6, por benesse, respeitando, entretanto, os limites da Súmula nº 231 do STJ, redimensionado a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONAL. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

5. De outro lado, o Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas.
Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não foi observado pelo Tribunal de origem.

6. Assim, para cada conduta de corrupção passiva praticada pelo recorrente, fixo a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, e, sendo dez as condutas, nos termos do art. 80 do CPM, as penas totalizam 46 anos e 8 meses de reclusão.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Concessão da ordem, de ofício, de redução da reprimenda, nos termos ora delineados.

(AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 157, § 2.º, INCISO II C/C. O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", E ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/1990. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90; ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da fração acima de 1/6 no tocante à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ressaltei que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

- Na hipótese, verifica-se que o incremento da pena em 20 dias encontra-se devidamente fundamentado, não se vislumbrando ilegalidade no afirmado pelo Juízo de Primeiro grau e mantido pelo Tribunal a quo no sentido de que, na hipótese, aplicar a fração de 1/6 em face da agravante - como costumeiramente se faz - não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena base, a qual, por si só, já é bastante pífia, bem como que o aumento se mostra proporcional à necessidade de uma maior repreensão a delitos desse gênero, razão pela qual vai a pena fixada em 2 (dois) meses de detenção (e-STJ fl. 650).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 764.972/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

Na fase derradeira, aplicável causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II do CPB (concurso de pessoas), confirmada pelo apelante em seu interrogatório, em consonância com depoimento da vítima, pelo que preservo a fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), para fixar a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa
,
fixados em valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada ao apelante de 06 anos e 08 meses de reclusão e 133 dias-multa, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 06/08/2023